Tribunal: TJDFT
Processo: 0023769-63.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023769-63.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A APELADO: ALOYSIO SERWY, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, ainda sob a égide do CPC/1973. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator